Tribunal: TJDFT
Processo: 0709038-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO BANCÁRIO. APROPRIAÇÃO DE VALORES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CONSTITUTIVO. RÉU. EXTINTIVO. MODIFICATIVO OU EXTINTIVO.
1. Cuida-se de ação sob o procedimento comum em que a autora pleiteia a restituição de valores referentes à sua aposentadoria, remetidos à instituição ré pela fonte pagadora.
2. Comprovada a transferência dos valores à instituição financeira a conta-corrente encerrada, a esta, não restituindo-os, cabe a entrega à destinatária, a fim de evitar-se o enriquecimento sem causa.
3. Configura dano moral a retenção indevida de valores relativos aos proventos de aposentadoria.
4. Tendo a parte autora de desincumbido do ônus de provar fato constitutivo de seu direito - ao comprovar a remessa do numerário à instituição financeira - e não se desincumbindo a ré de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, mister se faz reconhecer o dano moral.
5. Recurso desprovido.